Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-64.2008.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.
1. A luz do artigo 485, inciso III, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige, além da inércia da parte, por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da exequente para, no prazo 5 (cinco), suprir a falta, o que não ocorreu.
2. Recurso provido. Sentença cassada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001246-64.2008.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), GLAISNER DE ARAUJO - ME (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. A luz do artigo 485, inciso III, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige, além da inércia da parte, por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da exequente para, no prazo 5 (cinco), suprir a falta, o que não ocorreu.

2. Recurso provido. Sentenç
a cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de GLAISNER DE ARAUJO - ME, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1246-64.2008.811.0100, que julgou extinto o feito por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Destaca que a sentença afronta o disposto no Artigo 485, inciso III, §1o, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Sublinha que o abandono da causa não pode ser presumido.

Afirma que não restou demonstrado o desinteresse da Fazenda Pública Estadual, requisito fundamental para extinção da demanda sem resolução de mérito.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

Desnecessária intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1246-64.2008.811.0100, que julgou extinto o feito por abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 29/10/2008, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários (ICMS), lançados na CDA no 20082038, inscrita em 04/09/2008.

O despacho de citação foi proferido em 03/11/2008.

Infrutífera a citação por carta pessoal, foi determinada intimação da Fazenda Pública para manifestação, que deixou transcorrer em branco o prazo processual, conforme Certidão lançada nos autos - Id 1779464 – p. 2.

Após, a par do não comparecimento do exequente, sobreveio sentença de extinção do feito, por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC), datada de 06/06/2017.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar quanto à devolução do AR, com encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, em 26/07/2012, conforme se verifica do andamento processual lançado no site deste Tribunal.

Somente em 19/12/2013, foram os autos devolvidos, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública.

No entanto, o feito foi sentenciado por abano da causa (art. 485, inciso III, do CPC), sem a prévia intimação do autor exequente para suprir a falta, tal como determina o parágrafo 1o do aludido dispositivo legal.

Incorrendo, assim, em nulidade processual, por
error in procedendo.

A propósito, sobre o tema, assim tem se posicionado esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III e § 1o DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.” (TJ-MT - APL: 00024189420148110079 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 267, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil/73 (Atual art. 485), inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.” (TJ-MT 00015801919878110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Com efeito, o Magistrado singular não observou a norma contida no artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, eis que deixou de intimar pessoalmente a parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante remessa dos autos ao Representante da Fazenda Pública, na forma do art. 25 da LEF, o que implica em violação ao devido processo legal.

Assim, evidente a nulidade da sentença, tendo em vista a inobservância do regramento legal que determina a prévia intimação da parte autora, para suprir a falta, antes da extinção do feito por abandono da causa.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021